Tribunal: TJMT
Processo: 1002653-90.2016.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002653-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROMOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
–
SENTENÇA QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA
– EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
IRDR TEMA 03 TJMT C/C TEMA 823 STF – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR – RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO –
RECURSO DO SINDICATO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 03/TJMT): “
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.

(N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

2. A gratuidade de justiça foi indeferida antes do julgamento do recurso, e o autor recolheu o preparo, ficando o recurso do Município de Cuiabá prejudicado.

3. Recurso do Sindicato provido. Sentença desconstituída com o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENS. PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT – SUBSEDE CUIABÁ
(ID
2218951) e
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública que nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais no 1002653-90.2016, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do SINTEP para atuar como substituto processual na defesa dos interesses individuais heterogêneos dos servidores substituídos processualmente e julgou o processo extinto sem resolução do mérito
.

O Sindicato apelante afirma a sua legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações em que se pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários, com a consequente condenação do ente ao pagamento de 1/3 de férias, 13o salário e FGTS, posto que
“
sendo patente a regularidade do exercício da substituição processual, vê-se que não há a incidência de ilegitimidade ativa da parte Recorrente para atuar como substituta processual
”.

Por outro lado, o Município de Cuiabá argumenta em suas razões recursais a inexistência de prova de hipossuficiência do Sindicato, requerendo assim a revogação do benefício da gratuidade de justiça e o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais (ID 2218953).

O SINTEP
apresentou contrarrazões ao ID
2218959 e o Município ao ID 2218860.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestando pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID 2315217).

Suspensão do feito até o julgamento do IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000 (ID 102266456).

Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (ID 148351673), com o recolhimento do preparo (ID 148784199).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, tratam-se de recursos de Apelação interpostos contra a sentença de primeiro grau que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do SINTEP e julgou o processo extinto sem resolução do mérito.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“
Assim, diante do caráter individual heterogêneo dos direitos tutelados, ante a vasta gama de situações específicas e peculiares de cada substituído, no caso concreto, é de rigor o acolhimento da preliminar suscitada.

Isto posto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Requerido, reconhecendo a ilegitimidade do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP – para atuar como substituto processual na defesa dos interesses individuais heterogêneos dos servidores substituídos.

Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, caput, e § 3o, inciso I c/c § 4o, inciso III), observadas as condições previstas nas alíneas do § 2o do art. 85 do diploma processual. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.”

Primeiramente saliento que a gratuidade de justiça concedida anteriormente ao Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP foi indeferida ao ID 148351673, com o recolhimento do preparo.

Considerando que o objeto do recurso do Município de Cuiabá versava apenas sobre essa questão, julgo-o prejudicado.

Com relação ao outro recurso de apelação, o sindicato apelante defende, em síntese, a sua legitimidade ativa para atuar como substituto processual dos substituídos.

Nesse ponto, em razão de uma gama de ações com objeto idêntico ao dos autos, instaurou-se o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR no
1019264-42.2019.8.11.0000, recentemente julgado procedente nos termos da seguinte ementa:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13o SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.
(N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

Somado a isso, a tese
de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do
Tema
823 (RE 883.642)
- verbis: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

Dito isto, tem-se que
a pretensão tem uma origem comum, atribuída a vícios na relação jurídico-administrativa nas contratações temporárias mantidas entre a municipalidade e os substituídos, o que, de fato, demanda cotejo das peculiaridades fáticas quanto ao direito individual de cada um, circunstância que se contém na hipótese, pois houve a juntada do rol de substituídos, e com ela a limitação do pedido.

Por outro lado, as questões relativas à nulidade das contratações temporárias, bem como condenar o apelado ao pagamento de um terço (1/3) de férias, além dos valores referentes ao décimo terceiro (13o) salário com base na remuneração integral e o Depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos substituídos devem ser solvidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, a sentença extinguiu de plano o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade do apelante para propor a ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a legitimidade ativa do SINTEP, e consequentemente desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Diante do indeferimento da gratuidade de justiça ao ID 148351673, julgo prejudicado o recurso do Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022